Tribunal: TJES
Processo: 5006891-82.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006891-82.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARINALVA BORGES GOMES e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA PLATAFORMA. MÁ CONDUTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SOB ALEGAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DO MOTORISTA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO “R$1.000,00” PARA CADA DEMANDANTE. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA DA QUAL FAZ PARTE SEM DÚVIDA ALGUMA A RECORRENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS/PRESTADORES DE SERVIÇO. TENTATIVA DE BURLA DE SUAS RESPONSABILIDADES PARA COM O CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA IGUALMENTE AFASTADA. DADOS CADASTRAIS DA PARTE SOLICITANTE DOS SERVIÇOS SOB CONTROLE DA PRÓPRIA PARTE RECORRENTE. QUESTÃO POSTA E AFASTADA AO JUÍZO DE PISO. NO MÉRITO,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO QUE IGUALMENTE IMPROCEDE, EIS QUE ARBITRADA COM MODERAÇÃO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.